Tribunal: TJES
Processo: 5002206-55.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002206-55.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RAMOS SOBRINHO
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE ÁGUA REGISTRADAS COM VALORES EXORBITANTES.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRIDA
. REFATURAMENTO DAS FATURAS EXORBITANTES (JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022) DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS DOZE MESES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002206-55.2023.8.08.0014

Recorrente: ANTONIO RAMOS SOBRINHO

Recorrido: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 71011094).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANTONIO RAMOS SOBRINHO
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a procedência de seus pleitos iniciais, diante da evidente falha na prestação de serviços da parte recorrida, com a emissão de faturas exorbitantes dos meses de junho, setembro e outubro de 2022, muito superior ao seu consumo médio mensal. Por tais razões, pleiteia pela revisão das indigitadas faturas de acordo com a sua média mensal de consumo e indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ao fundamento de que não restou satisfatoriamente comprovado nos autos eventual falha na prestação de serviços do recorrido na emissão das faturas controvertidas, ressaltando que o consumo de água no imóvel do recorrente é dividido com cinco residências e que não foi possível constatar se o consumo exorbitante nos aludidos meses foi ocasionado por algum vazamento, utilização para finalidades extraordinárias ou mesmo um defeito no registro
.

Entrementes, após compulsar detidamente os autos, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem merece parcial reforma.

Apesar da parte recorrida sustentar que é de responsabilidade do usuário titular o consumo de água excessivo e a responsabilização na verificação das instalações internas, não há prova mínima nos autos a demonstrar/comprovar eventual vazamento interno na unidade consumidora do recorrente.

Ademais, constitui ônus probatório da parte recorrida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de aumento real do consumo na unidade do recorrente (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), considerando, ainda, a impossibilidade deste em comprovar fato negativo, notadamente que não consumiu a quantidade de água faturada.

Desse modo, entendo que a parte recorrida
não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, não se falando em ônus da prova excessiva por impossibilidade de realização de vistorias nas instalações internas do recorrente.

E mais: ainda que o consumo de água no aludido imóvel seja dividido entre cinco residências, pelo histórico de consumo, ao observar a média dos valores das faturas anteriores aos meses de junho de 2022, percebo que houve um aumento expressivo e repentino apenas nos meses contestados (junho, setembro e outubro de 2022).

Logo, o motivo para o excesso no consumo de água se deu por vontade alheia a do recorrente, que não pode arcar com a responsabilidade de fato que não deu causa, respondendo a parte recorrida objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço.

Desse modo, em caso de não comprovação do vazamento interno, mostra-se presumível a alegação de erro de aferição, devendo a sentença de origem ser reformada nesse aspecto, com a determinação de revisão das faturas questionadas, adequando-as à média do consumo mensal dos últimos doze meses.

De outro lado, em relação ao pedido indenizatório de danos morais, entendo que a situação narrada nos autos deve ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano e não caracteriza dano extrapatrimonial indenizável (sequer houve interrupção do fornecimento de água no aludido imóvel e também não foi promovida nenhuma anotação restritiva do nome do recorrente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito), sem maiores desdobramentos à vida da parte recorrente, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANTONIO RAMOS SOBRINHO

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau tão somente para determinar que a parte recorrida efetue a revisão das faturas dos meses de junho, setembro e outubro de 2022, da instalação de titularidade do recorrente, de acordo com a média mensal dos 12 (doze) meses anteriores à junho de 2022.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)